Tribunal: TJSP
Processo: 2068389-71.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Limitada
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Cumprimento de sentença. Determinação de intimação de adquirente do imóvel descrito para eventual oposição de embargos de terceiro. Inadmissibilidade. Ausência de pedido certo e determinado abrangendo a venda do referido bem, mesmo porque, o executado figurou como mero anuente. Princípio da adstrição deve ser observado. Exequente que requereu reconhecimento de fraude à execução e declaração de

Ementa:
Cumprimento de sentença. Determinação de intimação de adquirente do imóvel descrito para eventual oposição de embargos de terceiro. Inadmissibilidade. Ausência de pedido certo e determinado abrangendo a venda do referido bem, mesmo porque, o executado figurou como mero anuente. Princípio da adstrição deve ser observado. Exequente que requereu reconhecimento de fraude à execução e declaração de ineficácia somente em relação à alienação de cotas sociais por parte do devedor. Necessidade de apreciação da matéria pelo juízo 'a quo', a fim de evitar supressão de um grau de jurisdição. Agravo provido em parte.